Tribunal: STF
Processo: AI 646863
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. 
   Prequestionamento. Ausência. Princípios do devido processo legal, do 
   contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa.  Precedentes.
1. 
   Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos 
   constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente 
   prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
2.  As 
   alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da 
   ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da 
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas 
   infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou 
   reflexa à Constituição da República.
3. O recurso extraordinário 
   não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional. 
   Incidência da Súmula nº 636/STF.
 4. Agravo regimental desprovido, 
   com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de 
   Processo Civil.